Tribunal: STF
Processo: ARE 1534236
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi provido o recurso extraordinário para restabelecer a decisão que consignou que “o depósito de prioridade não pode beneficiar o(a) cessionário(a). Em razão disso, determino a devolução de 100% do montante depositado a fls. 298 a favor de MARIA ELVIRA SACCON SABES à DEPRE” (edoc. 06, fl. 83).
A parte embargante alega omissão na decisão, argumentando que o percentual de 34% (trinta e quatro por cento) do crédito, referente aos honorários contratuais dos patronos originários, não foi objeto de cessão e, por isso, deveria ter sido mantida a prioridade de pagamento. Para sustentar sua tese, colacionam julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi clara e exaustiva ao analisar o mérito da questão, aplicando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalina no sentido de que não é possível a expedição de requisitório em separado ou o fracionamento do precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Conforme já salientado na decisão anterior, a Súmula Vinculante nº 47 se aplica exclusivamente aos honorários de sucumbência, que possuem natureza distinta dos honorários contratuais, estes decorrentes de um acordo particular entre o advogado e o cliente. A jurisprudência citada pela embargante, oriunda do TJSP, está em clara dissonância com o entendimento vinculante desta Suprema Corte, não podendo, portanto, ser utilizada para reformar a decisão proferida.
Em reforço, colho os seguintes precedentes:

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento. Impossibilidade. Distinção dos honorários sucumbenciais (Súmula Vinculante 47). Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicabilidade do art. 100, § 8º, da Constituição da República, e da Súmula Vinculante 47 à pretensão de destaque de parte de requisitório, em separado, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida. 4. A questão referente à impossibilidade de expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República, e da distinção em relação aos honorários sucumbenciais (Súmula Vinculante 47), foi expressamente apreciada no acórdão embargado. 5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 1523425 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 26-06-2025)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO EM SEPARADO. RESERVA DE PARCELA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, no que vedada a expedição de requisitório em separado para quitação de honorários contratuais e determinada a devolução do valor depositado ao Depre. 2. A parte agravante afirma não se discutir, no caso, quitação de honorários dissociados do montante principal, mas, sim, possibilidade de, em havendo cessão de parcela equivalente a 80% do precatório, preservarem-se, com as características do requisitório original, os 20% restantes para satisfação da verba honorária contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 100, § 8º, da CF/1988, se pode haver, na cessão de direitos creditórios referente a precatório, a reserva de parte do numerário para quitação de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF desautoriza a expedição de requisitório fracionado ou em separado do principal para quitação de verba honorária contratual, ainda que no âmago da cessão do precatório. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1498108 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, 2ª Turma, DJe 05-06-2025)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47. [...]. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1525826 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28-03-2025)

Na presente hipótese, o acórdão recorrido, ao reconhecer “o direito ao levantamento prioritário do percentual reservado em benefício dos causídicos originários a título de honorários contratuais previsto no instrumento de cessão de crédito” (e-doc. 10, fl. 07), permitiu o fracionamento do precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais, o que é vedado pela jurisprudência pacífica desta Corte.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente